Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704832-14.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ALINE BATISTA DE OLIVEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 26367100. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator